Tribunal: TJES
Processo: 5009755-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009755-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELITON BALTAZAR ALVES e outros (5)

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASILIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONDOMINIAL. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA. ADIMPLEMENTO CONTESTADO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DELIBERAÇÃO SOBRE OBRA VOLUPTUÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Weliton Baltazar Alves e outros contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a assegurar o direito de participação plena em assembleias condominiais, com direito a voz, voto e elegibilidade, independentemente da controvérsia sobre o adimplemento das cotas extraordinárias instituídas para custeio de obra voluptuária aprovada em assembleia condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de depósitos judiciais em ação de consignação em pagamento tem o condão de afastar, de forma automática, os efeitos da inadimplência perante o condomínio, inclusive garantindo o exercício de direitos políticos condominiais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Documentos que demonstram depósitos judiciais nas datas de vencimento das cotas extraordinárias não conferem, por si, eficácia liberatória plena ou reconhecimento automático da adimplência, exigindo-se análise aprofundada sobre a legitimidade da cobrança, regularidade dos valores e existência de mora.

4)
A controvérsia sobre a validade da deliberação assemblear encontra-se submetida a apreciação em ação anulatória própria, não sendo possível, em sede de agravo, declarar
ex officio
a nulidade da cobrança nem a invalidade das restrições impostas pelo condomínio aos direitos de voto e elegibilidade.

5)
A ingerência judicial na definição de adimplência e no regime de participação em assembleias condominiais demanda prova robusta e contraditório mínimo, não sendo cabível substituição do juízo deliberativo do condomínio por decisão judicial precária e potencialmente instável.

6)
Não demonstrada probabilidade do direito nem perigo de dano atual e irreversível, sobretudo diante da possibilidade de revisão futura das deliberações assembleares por meio de ação anulatória em curso.

7)
Jurisprudência desta Corte exige, para concessão de tutela de urgência em matéria condominial, prova inequívoca de ilegalidade nas deliberações impugnadas, o que não se verifica na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A realização de depósitos judiciais em ação de consignação em pagamento não afasta automaticamente os efeitos da inadimplência nem assegura, por si, o exercício dos direitos políticos condominiais.

2. A concessão de tutela de urgência em matéria condominial exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano irreparável, não suprida por mera controvérsia sobre adimplemento.

3. A deliberação condominial somente pode ser afastada em sede liminar diante de flagrante ilegalidade ou abuso, devidamente comprovados, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 1.341 do Código Civil;
caput
do art. 539 do CPC;
caput
do art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010706-21.2024.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em face do
Condomínio do Edifício Residencial Brasília
, na qual os autores alegam ter efetuado depósitos judiciais correspondentes às taxas extraordinárias de abril, maio e junho de 2025, instituídas para custear obra tida como voluptuária, aprovada em assembleia geral ordinária realizada em 23 de janeiro de 2025.

Sustentam que tal deliberação padece de nulidade, por ausência de quórum qualificado, nos termos do §2º do art. 1.341 do Código Civil, e que, apesar disso, a administração condominial vem impedindo o exercício dos direitos de voz e voto, sob fundamento de inadimplência.

Pleiteiam, em sede liminar, autorização para participação plena nas deliberações assembleares.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao argumento de que não restou demonstrada, em cognição sumária, a verossimilhança suficiente a justificar a intervenção judicial sobre a autonomia da gestão interna do condomínio, especialmente sem a oitiva da parte contrária.

Fundamentou, ainda, que os documentos apresentados não constituem prova inequívoca da alegada adimplência, tampouco afastam a necessidade de instrução probatória mínima para a análise do direito vindicado.

Pois bem.

Examinando os autos, verifica-se que os agravantes instruíram a petição inicial com comprovantes de pagamento em consignação das referidas taxas extraordinárias, com datas coincidentes aos vencimentos estabelecidos.

No entanto, tais documentos, embora aptos a demonstrar boa-fé e iniciativa no cumprimento das obrigações pecuniárias, não conferem, por si, eficácia liberatória plena ou reconhecimento automático da regularidade financeira perante o ente condominial.

A validade da consignação, nos moldes do art. 539 do CPC, depende de análise mais aprofundada quanto à legitimidade da cobrança, à regularidade dos valores e à existência de mora, matérias que exigem contraditório e instrução probatória.

Além disso, a tese de nulidade da assembleia de janeiro de 2025 e da invalidade da deliberação sobre a obra voluptuária encontra-se submetida a apreciação em ação anulatória própria, em curso, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer o caráter abusivo ou ilegal das contribuições extraordinárias, tampouco declarar
ex officio
a invalidade das restrições impostas pelo condomínio.

Ressalte-se que a ingerência do Judiciário sobre normas de convivência interna, sobretudo quanto à definição de condôminos adimplentes e elegíveis ao exercício pleno de direitos políticos, demanda cuidado redobrado, para que não se frustre o equilíbrio democrático e a autonomia prevista na legislação civil e nas convenções condominiais.

Não se pode presumir, a partir de consignações isoladas, a ocorrência de adimplemento pleno, especialmente quando a matéria central ainda depende de pronunciamento judicial definitivo.

Ademais disso, o perigo de dano apontado não se revela, por ora, apto a justificar a medida excepcional.

Isso porque, as deliberações eventualmente adotadas em assembleia poderão ser objeto de controle posterior, inclusive por meio da própria ação anulatória em curso, sendo plenamente reversíveis os efeitos jurídicos, caso reconhecida a procedência da pretensão autoral.

Com efeito, a concessão da tutela neste estágio representaria substituição do juízo deliberativo condominial por comando judicial precário, com risco de tumulto institucional e comprometimento da função jurisdicional.

A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que o deferimento de tutela de urgência em casos como o presente exige prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica na hipótese.

É de se conferir:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010706-21.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ROGÉRIO TEIXEIRA GOMES AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY CENTER RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO CONDOMINIAL – SOBERANIA DAS DECISÕES TOMADAS PELA ASSEMBLEIA DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nesta fase inicial do processo.
2. Tratando-se de condomínio constituído sobre imóvel destinado a uso comercial, como na hipótese dos autos, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade da limitação do horário de funcionamento por meio de assembleia, observando o quórum necessário para aprovação. 3. A decisão tomada pelos condôminos do Edifício Liberty Center na assembleia geral realizada no dia 24/04/2024 não viola o direito de propriedade do agravante, pois não impede a utilização da sala comercial e, por conseguinte, o exercício das suas atividades empresariais de forma ininterrupta, atendo-se a limitar o acesso às garagens no período noturno, fora do horário comercial, como medida de segurança e de contenção de despesas, eis que a liberação do acesso 24 (vinte e quatro) horas por dia demandaria a contratação de pessoal, elevando os custos do condomínio. 4. Nos termos do art. 1.336 do Código Civil, os condôminos têm o dever de dar às suas unidades autônomas a mesma destinação que tem a edificação, não podendo utilizá-las de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança das demais unidades. 5. Hipótese em que o agravado comprovou que a limitação do acesso às garagens fora do horário comercial ocorreu para garantir a segurança do edifício e dos próprios condôminos, demonstrando já ter sido vítima de furto praticado por criminosos que acessaram o imóvel através da garagem aproveitando-se da falta de segurança no local no período noturno. 6. O agravante não comprovou nesta fase incipiente do processo que os danos verificados na sua unidade em períodos de chuva ocorreram em razão da omissão do agravado em realizar a manutenção das áreas comuns do edifício, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para aferição de tais alegações. 7.
À vista da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, eis que não demonstrada a plausibilidade dos fatos alegados na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
8. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 06 de maio de 2025. RELATOR Data: 12/May/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5010706-21.2024.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Até porque, o simples ajuizamento de ação consignatória, ainda que acompanhado de depósitos judiciais, não afasta, de forma automática, a necessidade de apuração do adimplemento, tampouco autoriza interferência direta no regime deliberativo condominial, sem prévia produção probatória.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões